Tribunal: TJSP
Processo: 1064811-49.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Cancelamento de voo. Pretensão da autora de reparação dos danos materiais sofridos. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de procedência total dos pedidos. Cabimento parcial. O reembolso deve ser feito com base no valor pago pela passagem aérea cancelada. Impossibilidade de pagamento com base no valor da nova passagem, que foi utilizada pela

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Cancelamento de voo. Pretensão da autora de reparação dos danos materiais sofridos. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de procedência total dos pedidos. Cabimento parcial. O reembolso deve ser feito com base no valor pago pela passagem aérea cancelada. Impossibilidade de pagamento com base no valor da nova passagem, que foi utilizada pela autora. Sucumbência recíproca das partes. Art. 86, caput do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.